Tribunal: TJSP
Processo: 2268576-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Trata-se de litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Trata-se de litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inexistência de obrigatória vinculação entre complexidade da causa e necessidade de produção de prova. Ritos do JEC e JEFAZ que permitem a dilação probatória e a consulta de experts técnicos, se o caso. Observância do teor do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268576-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDILSON PEREIRA MESSMER e JOSE ALTAMIR DE SOUZA, é agravado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Acórdão com Relator sorteado.
Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16257
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268576-32.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTES: Edilson Pereira Messmer e outro
AGRAVADO: São Paulo Previdência - SPPREV
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por
se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da
taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Trata-se de
litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser
considerado individualmente para efeito de fixação da
competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei no
12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Inexistência de obrigatória vinculação entre
complexidade da causa e necessidade de produção de prova.
Ritos do JEC e JEFAZ que permitem a dilação probatória e a
consulta de experts técnicos, se o caso. Observância do teor do
IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17. Decisão
agravada mantida. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 61/66, que determinou a redistribuição do feito ao JEFAZ.
Em razões recursais os agravantes alegaram, em resumo,
que (i) o agravo de instrumento em razão da competência do juízo deve ser
conhecido em razão da inutilidade de sua apreciação apenas em sede de
apelação; (ii) o conteúdo econômico das verbas atrasadas pleiteadas somente
poderá ser efetivamente apurado após o apostilamento do direito dos autores e
na fase de liquidação do julgado; (iii) carecendo o feito de liquidez, é certo
que ele não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; (iv)
outro fator que indica a absoluta incompetência do Juizado Especial da
Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente demanda é a
complexidade procedimental da qual se reveste o presente feito; (v) o rito
enxuto procedimental característico dos juizados especiais cerceará o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da parte na produção de provas; (x) pleitearam a concessão de efeito ativo ao
recurso, determinando a suspensão da decisão agravada.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, ante a
possibilidade de julgamento imediato do feito.
É o relatório.
Desde logo cumpre esclarecer que o entendimento mais
recente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é pela taxatividade
mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento no recurso de apelação (STJ, Corte Especial, REsp n.o
1704-520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018).

E, na hipótese, discutindo-se a competência, como
afirmado pela Relatora do caso aludido acima, “não é crível, nem tampouco
razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo
período e, somente por ocasião do julgamento de apelação... seja
reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente”.

Desse modo, é o caso de conhecimento desta matéria
(competência) no presente recurso.
Entretanto, não prospera o recurso.

A ação foi proposta por dois autores, servidores estaduais
inativos, em litisconsórcio ativo facultativo, pleiteando a revisão do ato de
aposentadoria, visando o reconhecimento da paridade remuneratória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade de vencimentos com base na última remuneração em que se deu
a aposentadoria. Atribuíram à causa o valor de R$ 63.000,00.
O D. Magistrado de primeira instância entendeu que, em
se tratando de litisconsórcio facultativo e verificada que a pretensão de cada
autor está dentro da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
deve o feito ser remetido àquele juízo que tem competência absoluta para
dirimir o conflito.
Com efeito, no caso, em se tratando de litisconsórcio
facultativo, o valor da causa deve ser calculado de acordo com a pretensão de
cada demandante, sendo, portanto, inferior ao montante legal, e a competência
do Juizado é absoluta, não havendo subsunção da causa às exceções legais
(art. 2o, §1o da Lei no 12.153/2009).
Frise-se, por se tratar de litisconsórcio ativo facultativo,
deve ser considerado o valor da pretensão de cada um dos litisconsortes para a
fixação daquela competência, que é absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09).
In casu, a pretensão individual de cada autor deve ser
quantificada com base no quociente do valor atribuído à causa, dividido pelo
número de litisconsortes, ou seja, valor inferior ao equivalente a 60 salários
mínimos, por isso, a competência é, indiscutivelmente, do Juizado Especial da
Fazenda Pública.
Nesse sentido, confira-se julgado desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Juizado
Especial. Litisconsórcio. Servidores públicos estaduais.
Pretensão ao pagamento de 13o salário, 1/3 de férias,
quinquênio e sexta parte. Pleito voltado à anulação de decisão
judicial que determinou a emenda da petição inicial para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se discrimine o crédito de cada litisconsorte para fins de
definição de competência. Agravo conhecido por se tratar de
hipótese de alegação de incompetência. Precedente STJ.
Decisão agravada em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo não
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2003969-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro:
13/02/2019)
Eventual argumentação para manter o processo perante a
Vara da Fazenda Pública, para elaboração de cálculos, também não prospera.
Isso porque a necessidade de dilação probatória, não se
consubstancia como motivo, por si só, de se considerar a causa complexa e,
assim, a exigir a tramitação sob a competência de uma das Varas Comuns.
Tanto a Lei n.o 12.153/09 (do JEFAZ), como a Lei n.o
9.099/95 (do JEC), permitem a produção de provas e a análise delas por
expert do juízo e assistentes técnicos.
Assim é que a Lei n.o 12.153/09, em seus arts. 9o e 10,
afirma:
Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a
documentação de que disponha para o esclarecimento da
causa, apresentando-a até a instalação da audiência de
conciliação.
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação
ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada,
que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.
E a Lei n.o 9.099/95, por meio de seus arts. 32 e 35,
também:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos,
ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a
veracidade dos fatos alegados pelas partes.
[...]
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir
técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação
de parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de
ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em
pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua
confiança, que lhe relatará informalmente o verificado”.
Desse
modo,
caso
seja
necessária
análise
mais
aprofundada em dilação probatória, se o caso, nada obsta que o D. Juízo do
Juizado Especial o faça não havendo qualquer prejuízo para os agravantes
nesse sentido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO
LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E
DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
[...]
3. Se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de
sessenta salários mínimos previstos no artigo 3o da Lei
10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se
encontrar no rol das exceções a essa regra, deve ser
reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial
Federal, sendo desinfluente o grau de complexidade da
demanda ou o fato de ser necessária a realização de perícia
técnica.
4. Recurso especial não provido. (REsp no 1205956/SC. Rel.
Min. CASTRO MEIRA, j. 23.11.2010, g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A
40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA.
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. CABIMENTO.
1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que
a complexidade da causa e, por conseguinte, a competência
do Juizado Especial Cível esteja relacionada à necessidade ou
não de realização de perícia.
[...]
3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos
quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo
(matéria envolvida) para definir o que são “causas cíveis de
menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um
desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do
art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos não se aplica quando a competência dos
Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.
[...]
5. Recurso ordinário não provido (RMS no 30170/SC, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, j. 05.05.2010, g.n.).
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO.
LEI
N.
9.099/95.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPATIBILIDADE.
[...]
2. A necessidade de produção de prova pericial não influi na
definição da competência dos juizados especiais cíveis
estaduais.
3. Recurso ordinário desprovido. (RMS no 29163; Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j . 20.04.2010, g.n.).
E assim já decidiu a C. Câmara Especial deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça:
Conflito negativo de competência
Juizado Especial da
Fazenda Pública e Vara da Fazenda Pública
Conflito
suscitado sob a alegação de que não é permitida a prolação de
sentença ilíquida no Juizado Especial
Possibilidade de
observância do disposto nos artigos 9o e 10o da Lei 12.153/09,
que fornecem elementos para obtenção de resultado numérico,
evitando a fase de liquidação - O fato de haver sido formulado
pedido genérico não implica em óbice no trâmite do feito no
Juizado Especial da Fazenda Pública - Se por um lado não se
admite a fase de liquidação, de outro se mostra possível, antes
dela, a obtenção do “quantum” eventualmente devido pela
parte requerida Conflito julgado procedente para declarar a
competência do MM. Juizado Especial da Fazenda Pública,
ora suscitante. (Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Câmara Especial;
Data do julgamento: 21/05/2012; Data de registro:
22/05/2012)
Ademais, nos termos do quanto assentado, por maioria de
votos, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17, julgado em
26.04.2019, ainda não transitado em julgado, foi fixada a seguinte tese:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído
à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009).
Observações: a) Os processos já sentenciados em 1o. grau e
cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data do
trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de
cumprimento da sentença, permanecem onde estão, ratificados
o seu processamento e julgamento; b) Os feitos não
sentenciados até o trânsito em julgado deste IRDR, devem ser
redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou
Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação
do caso concreto e a situação de cada Comarca, observando-se
o aqui decidido; c) Os feitos que se encontrem em fase recursal
e que ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em
julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui decidido; d)
As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado serão
distribuídas ao Juízo correto”.
Desse modo, deve ser mantida a r. decisão, em todos os
seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.144/20
Agravo no 2268576-32.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Edilson Pereira Messmer e outro
Agdo: SPPrev - São Paulo Previdência
Origem: 16a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1049767-30.2020
Juiz: Ana Luiza Villa Nova
2o Juiz Voto vencido 17-12-2020
COMPETÊNCIA. Capital. Servidores estaduais inativos. Agentes de segurança
penitenciária. Aposentadoria especial. Litisconsórcio facultativo. Valor da
causa. Remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. As leis que cuidaram
do tema deixam claro que os Juizados Especiais não se destinam à litigância em
geral nem substituem as Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor
complexidade e valor, que permitem a conciliação, as sentenças líquidas e a
rápida execução. Não se enquadram na sua competência as causas que envolvam
direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria
natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma decisão que não
beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma
coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea (= igual) para todos
os seus integrantes. É o caso das ações de servidores públicos que discutem
direitos previdenciários, repercutem em uma coletividade e exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o mesmo
direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. No caso, os autores,
servidores estaduais inativos, pretendem o reconhecimento do direito à
aposentadoria especial, com pagamento das diferenças decorrentes; a ação
envolve interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer do art. 2o § 1o
inciso I da LF no 12.153/09, excluídos 'per se' da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública pela sua natureza, devendo o processo permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na 16a Vara da Fazenda Pública da Capital. Agravo provido. Voto vencido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 41/46, aqui fls. 61/66 que dividiu o valor da causa indicado na petição
inicial pelo número de autores e, ante a incompetência do juízo, determinou a
redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública local, nos
termos do art. 2o, 'caput' da LF no 12.153/09.
A Câmara, por maioria, negou provimento ao
agravo. Exponho, respeitosamente, as razões de divergência.
2.
Competência. Interesse coletivo. A importância
dos Juizados Especiais foi realçada na Constituição Federal de 1988, art. 98,
inciso I, ao prever que a União e os Estados criassem 'juizados especiais,
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau'.
Após, a LF no 7.244/84 foi revogada pela LF no
9.099/95 de 26-9-1995, ainda em vigor, que dispôs sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais. As causas submetidas ao Juizado Especial Cível
seriam aquelas de menor complexidade, assim considerado o valor não
excedente a quarenta salários mínimos [sem nada dizer sobre o litisconsórcio],
aquelas do art. 275 II do CPC, o despejo para uso próprio e as ações
possessórias de valor não excedente ao indicado (art. 3o incisos I a IV), com as
mesmas exclusões da lei anterior (art. 3o § 2o) e idêntica ênfase na conciliação
e na transação (art. 2o). O art. 10 admite o litisconsórcio e foi mantida a
possibilidade de pedido genérico, mas com obrigatória sentença líquida, 'ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que genérico o pedido' (art. 14 § 2o e 38 § único). Não há menção na lei à
competência absoluta, entendendo-se mantida a opção do autor prevista na
lei anterior. A lei continua em vigor, com diversas alterações.
A LCE no 851/98 de 9-12-1998 criou o Sistema de
Juizados Especiais no Estado de São Paulo, integrado pelos Juizados Cíveis e
Criminais e pelas Turmas Recursais de cada Circunscrição Judiciária,
compostas por três juízes vitalícios em exercício no primeiro grau (art. 1o, 13 e
15). A LCE no 1.140/11 de 21-6-2011 alterou somente a composição do
Conselho Supervisor, mantida no mais a lei anterior.
3.
A LF no 10.259/01 de 12-7-2001 dispôs sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, aos quais se aplicam os
dispositivos da LF no 9.099/95, com competência cível absoluta nos foros
onde instalada Vara respectiva (art. 3o § 3o) para causas de competência da
Justiça Federal de valor até sessenta salários mínimos, salvo aquelas indicada
nos incisos do § 1o do art. 3o.
A LF no 12.153/09 de 22-12-2009 dispôs sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados e no Distrito Federal,
integrados em um sistema com os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, para
conciliar e julgar causas cíveis de interesse da administração até o valor de
sessenta salários mínimo, ressalvadas (art. 2o § 1o) I as ações de mandado
de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos; II
as causas sobre bens imóveis dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas; III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares. Foi-lhe atribuída competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluta onde instalado (art. 2o, § 4o) e o § 3o, que foi vetado pelo Presidente
da República, dispunha que, em caso de litisconsórcio, a competência seria
aferida por autor.
É determinada a aplicação subsidiária do CPC, da
LF no 9.099/95 e da LF no 10.259/01; de modo que aplicáveis as disposições
que vedam o pedido genérico e preveem a sentença necessariamente líquida.
4.
As leis que cuidaram do tema deixam claro que os
Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as
Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor,
que permitem a conciliação e as sentenças líquidas; por isso sempre
excluíram determinadas demandas que, abstraído o valor ou a complexidade
intrínseca, continuam submetidas às Varas e aos tribunais. Entre tais
exclusões estão as causas contra a Fazenda Pública (art. 3o § 1o da LF no
7.244/84 e art. 3o § 2o da LF no 9.099/95, que cuida dos Juizados Especiais),
os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 3o
§ 1o inciso I da LF no 10.259/01, que cuida dos Juizados Especiais Federais) e
os direitos ou interesses difusos ou coletivos (art. 2o § 1o inciso I da LF no
12.153/09, que cuida dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública). Tais
exclusões reforçam a vocação do Juizado Especial: as causas simples, de
menor valor e de interesse individual do autor.
Não se enquadram na sua competência as causas
que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que
pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma
decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no
interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea
(= igual) para todos os seus integrantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
A jurisprudência tem descuidado dessa distinção. A
lei não fala em 'ação coletiva' ou 'ação de interesse individual homogêneo'
como requisito processual; não distingue a ação, mas o interesse ou o direito
que, por ser pleiteado por um só, não perde o seu caráter coletivo ou
individual homogêneo; e essa é exatamente a previsão da lei processual atual
de que as questões que repercutem em uma coletividade exigem uma decisão
coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o
mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido. A Turma
Especial, compreendendo essa necessidade, vem buscando essa coerência que
o tribunal descurou por tanto tempo.
Ainda que pedidos individuais continuem a ser lá
processados, os pedidos que envolvam direitos funcionais gerais e a
interpretação da lei que, pela sua natureza, se aplica ou deveria aplicar a
todos daquela classe, como a disciplina do serviço público ou das carreiras, o
pagamento de vantagens funcionais, a definição de regras de aposentadoria,
de contagem de tempo e pedidos desse gênero, se enquadram nas demandas
excluídas do Juizado Especial. Embora não elimine a possibilidade de pedidos
que a desafiem e exijam uma análise mais cuidadosa, a distinção é
suficientemente clara ao considerar como coletivos ou individuais
homogêneos os pedidos que induzam a aplicação uniforme da lei para a classe
a que se refere, assim ultrapassando o direito ou o interesse individual.
É nesse sentido a recente decisão que suspendeu as
demandas individuais, no aguardo da decisão de uma ação coletiva que nelas
podia refletir: "[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-
se a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem
de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus
titulares são pessoas determinadas (critério subjetivo), havendo resultado real
da violação diverso para cada uma, o que configura a divisibilidade de seu
objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo), estabelecendo-se o
vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou de direito
com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de Lima v. Itaú Unibanco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A e outros, REsp no 1.525.327-PR, STJ, 2a Seção, 12-12-2018, Rel. Luis
Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema no 923). Em outras palavras, a
jurisprudência admite expressamente a dimensão coletiva de determinados
direitos individuais e a suspensão das ações individuais, no aguardo de outra
que defina o direito a ser aplicado a todas.
6.
Complexidade. Embora eu tenha assim colocado
em precedentes de minha relatoria, o entendimento tantas vezes externado de
que a lei se refere à complexidade da fase de conhecimento, não da execução
ou cumprimento da sentença, não é correto, como exponho a seguir.
O termo 'complexidade' aparece no inciso I do art.
98 da Constituição Federal, mas referente à natureza, não ao valor da
demanda. Nenhuma das quatro leis traz o termo 'complexidade' como
definidor da competência, mas apenas o valor da causa; e, diversamente do
que se tem dito, a lei não afasta a complexidade na fase de conhecimento,
tanto que o art. 9o § 2o da LF no 7.244/84 dispõe que 'se a causa apresentar
questões complexas, o Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio
por advogado' sem definir se a complexidade se refere à questão de direito ou
de fato; e não afasta a complexidade probatória, tanto que o art. 12 da LF no
10.259/01 e o art. 10 da LF no 12.153/09 preveem a nomeação de pessoa
habilitada 'para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao
julgamento da causa'.
7.
A lei admite a complexidade na fase de
conhecimento, mas não na fase de execução, ao contrário dos nossos
precedentes. Extraio isso da LF no 7.244/84, art. 15 § 2o, que permite a
formulação de pedido genérico 'quando não for possível determinar, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
logo, a extensão da obrigação' [a regra geral é o pedido certo], mas não admite
sentença condenatória por quantia ilíquida, 'ainda que genérico o pedido' (art.
38 § único). A LF no 9.099/95 traz iguais disposições no art. 14 § 2o e 38 §
único, e vai além: o art. 52, inciso I dispõe que 'as sentença serão
necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro
Nacional ou índice equivalente', a serem cumpridas tão logo transitem em
julgado (inciso III). A LF no 10.259/01 não repete tais dispositivos, mas prevê
o pagamento da quantia certa 'após o trânsito em julgado da decisão' (art. 17),
referindo-se à decisão condenatória, independentemente de precatório, sem
prever ou mencionar a fase de liquidação sempre necessária nessas ações. A
LF no 12.153/09 dispõe de modo assemelhado à lei anterior, mas admitindo
o precatório se o montante da condenação exceder o valor definido como
obrigação de pequeno valor (art. 13 incisos I e II) (a alçada dos Juizados
Especiais excede o valor da RPV).
A lei pretende que a execução seja simples e rápida,
algo de impossível consecução nas ações multitudinárias ou nas ações
individuais que exigem uma alentada fase de execução (apostila, obtenção de
informações, cálculo, homologação) que têm sido enviadas ao Juizado
Especial. Melhor considerando e acertado que o Juizado Especial admite a
prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio cuidar de ações que
demandem uma alongada e complexa execução, assim impedindo o rápido
cumprimento da sentença e o encerramento do processo. Não é adequado que
lá corram tais ações.
8.
O processo nas Varas e nos Juizados. A
manutenção da dupla via poderia ser admitida, com ressalva, se trouxer
algum ganho ao sistema ou às partes; mas isso não ocorre, porque o sistema
dos juizados é inadequado à maior parte das demandas que envolvem a
Fazenda Pública. A LF no 7.244/84 previa que o processo se orientasse 'pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celeridade, buscando sempre que possível a conciliação das partes' (art. 2o),
de igual teor no art. 2o da LF n° 9.099/95. Tal disposição não aparece na LF
no 10.259/01, mas vem em termos assemelhados ('para conciliação, processo,
julgamento e execução, nas causas de sua competência') no art. 1o da LF no
12.153/09.
A experiência mostra que a administração, até pela
indisponibilidade do interesse público, não concilia e exige o cumprimento
das formalidades legais; não há como ter um processo oral, simples, informal
e célere quando a administração é parte, ainda mais nestas ações de fundo
coletivo em que o interesse público deve ser defendido com rigor. Afastada a
conciliação, os processos nas Varas e nos Juizados seguem o mesmo trâmite e
as mesmas fases; a única diferença prática é a dispensa da assistência de
advogado na primeira fase, mas que será necessário nos recursos e na
execução, ainda mais nas ações multitudinárias, ante a complexidade dos
cálculos a serem apresentados. O processamento no Juizado Especial não
implica em ganho processual para as partes ou para o tribunal.
9.
A inadequação do processamento dessas ações nos
Juizados Especiais se manifesta ainda em outros aspectos: a dificuldade ou
impossibilidade de indicar o objeto e o valor do pedido (art. 14 § 1o III da LF no
9.099/95), a impossibilidade de prolação da sentença líquida prevista no art.
38 § único, a ações são individuais ou limitadas a cinco litisconsortes pelos
Juizados Especiais, multiplicando nessa proporção as ações que são
usualmente propostas com até trinta autores nas Varas e multiplicando na
mesma proporção o número de processos e a carga dos Juizados. São
dificuldades adicionais que não podem ser simplesmente ignoradas,
envolvendo questões de foro, prazos, acesso ao sistema recursal e
cumprimento do julgado.
A submissão destas ações de interesse coletivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juizados Especiais não colabora para a coerência e a estabilidade da
jurisprudência, não permite que os Juizados desenvolvam a sua vocação
(processos simples, com ênfase a conciliação e execução de sentenças
líquidas) e tem dado margem a inúmeros conflitos de competência e anulações
de processos na fase recursal; são ações inadequadas para lá serem
processadas, assim como é inadequada a tramitação concomitante das
mesmas ações nos Juizados e nas Varas, como foi recentemente reconhecido
pela Câmara Especial no CC no 2221416-16.2017 ao encaminhar ação de
servidores em litisconsórcio para a Vara da Fazenda, e não ao Juizado
Especial. Ou as ações de interesse coletivo dos servidores públicos são
processadas lá, ou são processadas aqui; não há porque manter esse duplo
processamento.
10.
Competência absoluta. Tem-se dito que o § 4o do
art. 2o da LF no 12.153/09 estabelece que "no foro onde estiver instalado o
Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta".
É preciso, portanto, definir com clareza quais ações
se incluem nessa competência. A lei exclui do Juizado Especial as ações de
valor maior, as ações que versem interesse coletivo e aquelas em que
impossível a prolação de sentença líquida. Abstraído o valor da causa, as
ações que discutem direitos funcionais, coletivos por natureza, e as ações em
que inviável a prolação de sentença líquida não se incluem na competência
dos Juizados Especiais e serão todas propostas nas Varas, como era antes,
independentemente do valor da causa e do número de autores.
11.
No caso, os autores, servidores estaduais inativos,
pretendem o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das diferenças decorrentes (fls. 1/14, aqui fls. 21/34). Assim, a
ação envolve interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer do art. 2o §
1o inciso I da LF no 12.153/09, pois igual deve ser o tratamento de todos os
servidores estaduais que se enquadrem nos requisitos previstos na norma,
excluídos 'per se' da competência do Juizado Especial da Fazenda pela sua
natureza; e implica na impossibilidade de sentença líquida, a exigir
inadmissível e complexa fase de liquidação e execução, a recomendar a
permanência do processo na 1a Vara da Fazenda Pública da Capital, onde
inicialmente distribuída a ação.
O voto é pelo provimento do agravo para que a
ação seja processada e julgada perante a 16a Vara da Fazenda Pública da
Capital, onde distribuída.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
13813746
10
19
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
139BA20E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2268576-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.